Tribunal: TJMT
Processo: 1004830-09.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004830-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE ALBUES MARTINS - CPF: 711.206.371-04 (ADVOGADO), EZILDINHA APARECIDA ROCHA DE SOUSA - CPF: 085.282.058-51 (AGRAVANTE), FRANCISCO CLAUDIO DE SOUZA - CPF: 023.781.928-78 (AGRAVANTE), DANIELLE CHRISTIAN DE ARRUDA COSTA - CPF: 835.636.601-15 (AGRAVADO), DEBORAH CRISTINA DE ARRUDA COSTA - CPF: 003.846.161-78 (AGRAVADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (PROCURADOR), 6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC - CNPJ: 15.037.419/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CLAUDIO DE SOUZA - CPF: 023.781.928-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004830-09.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Ezildinha Aparecida Rocha de Souza e Francisco de Souza.

Agravados:
Danielle de Arruda Costa e Deborah de Arruda Costa.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS NECESSÁRIAS À FORMAÇAO DO INSTRUMETNO – DISPENSÁVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de processo eletrônico, é dispensável a juntada de peças obrigatórias, como preconiza o
artigo 1.017, § 5º, do CPC.

A averbação de demanda junto à margem da matrícula de imóvel não configura ato constritivo, tampouco implica em restrição ao direito de propriedade, a causar prejuízo à parte, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins informativos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004830-09.2023.8.11.0000– Capital.

Agravantes:
Ezildinha Aparecida Rocha de Souza e Francisco de Souza.

Agravados:
Danielle de Arruda Costa e Deborah de Arruda Costa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ezildinha Aparecida Rocha de Souza e Francisco de Souza,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer com Retificação de Anotação em Matrícula de Imóvel Urbano n. 0017155-85.2015.8.11.0041, proposta por
Danielle de Arruda Costa e Deborah de Arruda Costa
,
que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, a fim de determinar a expedição de ofício ao 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá, para que seja averbada na matrícula n. 33.042, a existência da demanda.

Inconformados, insurgem-se os agravantes, sustentando que a probabilidade do direito invocado pelas agravadas não se faz presente, porque não houve descumprimento de ordem judicial pela Serventia da Terceira Circunscrição Imobiliária, porque o oficio determinando a averbação da separação dos genitores das agravadas foi endereçada ao Tabelionato de Registro Civil de Cuiabá.

Alegam que não há qualquer ilegalidade do registro que originou a propriedade do imóvel aos agravantes, de modo que carece interesse às agravadas na vinculação do imóvel à lide.

Pontuam que não está presente o perigo de dano, porque a ação esta sendo promovida em face da Titular do 6º Serviço Notarial, cuja solvência é notória.

Informações prestadas no Id n. 163405214, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelas agravadas no id n. 165115794, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1004830-09.2023.8.11.0000– Capital.

Agravantes:
Ezildinha Aparecida Rocha de Souza e Francisco de Souza.

Agravadas:
Danielle de Arruda Costa e Deborah de Arruda Costa.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer c.c retificação de anotação em matrícula de imóvel urbano proposta por Danielle de Arruda Costa e Deborah de Arruda Costa, objetivando a declaração de nulidade da averbação R-06-33.042 e R09-33.042, AV10-33 e R11-33.042, na matricula n. 33.042.

Consta que postularam em tutela provisória de urgência a averbação da ação originaria
n. 17155-85.2015.811.0041
, que foi deferido em parte pela magistrada
a quo,
a fim de determinar a expedição de oficio ao 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária para que seja averbado na matrícula.

Insurgem-se, então os agravantes, sustentando que não há qualquer ilegalidade do registro que originou a propriedade do imóvel , de modo que carece interesse às agravadas na vinculação do imóvel à lide.

Pontuam que não está presente o perigo de dano, porque a ação esta sendo promovida em face da Titular do 6º Serviço Notarial, cuja solvência é notória.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a
preliminar
de não conhecimento do recurso, pelo fato de não ter sido instruído com as peças obrigatórias, razão não assiste, vez que, em se tratando de processo eletrônico, tal medida é dispensável, como preconiza o
artigo 1.017, § 5º, do CPC, que dispensa para a formação do instrumento a juntada dos documentos previstos nos incisos I e II, do mesmo disposto legal.

No
mérito
, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada não verifico o desacerto da decisão recorrida, porquanto, a averbação premonitória, trata-se de simples medida acautelatória, que
serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, sendo providência admitida em qualquer situação em que a parte promovente da medida possui o legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela prenotação,

é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.

Logo, a averbação de demanda junto a matricula de imóvel não configura ato constritivo, tampouco implica em restrição ao direito de propriedade, a causar prejuízo à parte, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins informativos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 792, IV, DO CPC, APLICÁVEL AO PROCESSO DE CONHECIMENTO, E DO ARTIGO 167, II, ITEM 12, DA LEI Nº. 6.015/73 – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta ao direito de propriedade, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos
”. (RAI n. 1018287-45.2022.8.11.0000, 3ª
Câmara de Direito Privado,
Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 12.04.23 – negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU AS ARGUIÇÕES DE IMPENHORABILIDADE – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – SIMPLES INFORMAÇÃO ACERCA DA LIDE QUE NÃO CONFIGURA PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A averbação premonitória se trata de mera inserção de informação sobre a existência da ação de execução, no respectivo registro de imóvel, o que, nem de longe, confunde-se com o ato de penhora.

II - O exame da questão da impenhorabilidade dos imóveis dos agravantes se mostra prejudicado e inócuo, justamente porque não há o registro de penhora alguma, mas sim, apenas da informação da existência da lide à margem da matrícula.
(RAI n.

1002457-05.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 05.04.23)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de

maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023